Tribunal: TJMT
Processo: 1019006-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019006-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRODIST/ANEEL. LAUDO DE OFICINA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de R$ 1.200,00, pagos a segurado por danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilação na rede elétrica.

2. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a sub-rogação da seguradora, nos termos do contrato de seguro e do pagamento comprovado.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o dano elétrico e o nexo causal, à luz da regulamentação da ANEEL e do regime de responsabilidade aplicável à concessionária de serviço público.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficiente o conjunto probatório existente, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. A prova pericial mostrou-se inviável diante do lapso temporal e da inexistência dos equipamentos danificados, sendo legítimo o julgamento antecipado.

5. O Módulo 9 do PRODIST admite o laudo de oficina como meio idôneo para comprovação de dano elétrico. A concessionária não apresentou os relatórios técnicos exigidos para afastar o nexo causal, incidindo a presunção regulamentar de ocorrência de perturbação na rede.

6. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, aplicável à relação de consumo. Não demonstrada excludente de responsabilidade, subsiste o dever de indenizar.

7. Comprovado o pagamento da indenização securitária, opera-se a sub-rogação legal da seguradora nos direitos do segurado, conforme art. 786 do CC e Súmula no 188 do STF. Inexigível a entrega do salvado em ação regressiva fundada em sub-rogação legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o conjunto probatório é suficiente e a diligência se revela inviável ou inútil. 2. O laudo de oficina constitui meio idôneo para comprovação de dano elétrico, nos termos do PRODIST/ANEEL, incumbindo à concessionária demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço. 3. Comprovado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 370, 371 e 373, II; CC, art. 786; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula no 188; STJ, AgRg no AREsp 232.024/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 07.12.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), corrigida pelo INPC a partir do desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Alega a recorrente que a sentença merece reforma integral, pois não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora. Em suas razões recursais (ID 348335873), sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que
"a Concessionária, ora recorrente, apresentou defesa requerendo a realização de perícia técnica direta nos bens supostamente avariados. Todavia, tal pleito não foi acolhido pelo juízo, resultando na prolação de sentença sem a devida análise pericial
".

Invoca o disposto no art. 621 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que prevê a possibilidade de eximir-se do dever de ressarcir em caso de "impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise". Para reforçar sua alegação, argumenta que "a análise técnica por profissionais qualificados é indispensável para averiguar o nexo causal entre as avarias nos bens e as ações ou omissões atribuídas à parte recorrente.

Adicionalmente, a apelante questiona a validade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, afirmando que
"tais documentos se mostram genéricos e inconclusivos, pois se limitam a repetir as informações fornecidas pela parte solicitante, sem realizar uma inspeção técnica adequada".
Argumenta que
"não houve a utilização de métodos técnicos e aparelhos apropriados para identificar a verdadeira origem dos danos alegados, limitando-se apenas a uma inspeção visual superficial". Sustenta que "o laudo pericial serve justamente para sanar eventuais dúvidas quanto a origem e extensão dos danos, perdendo sua finalidade quando realizam uma análise genérica do dano elétrico".

A apelante também alega a possibilidade de culpa exclusiva do usuário, argumentando que
"a concessionária não pode ser responsabilizada por danos decorrentes de deficiência técnica das instalações internas da unidade consumidora ou de sua má utilização".
Invoca os artigos 40 e 42 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que dispõem sobre a responsabilidade do consumidor em manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando a realização de perícia técnica nos bens avariados e, consequentemente, a reabertura da instrução processual. Subsidiariamente, caso a parte contrária não disponha mais dos bens para realização da perícia, requer a improcedência da ação, por falta de provas indispensáveis para a apuração do nexo causal e da responsabilidade.

Quanto ao preparo recursal, consta nos autos (ID 349773390) o comprovante de pagamento das custas processuais referentes ao recurso de apelação, demonstrando a regularidade formal do recurso neste aspecto.

Em contrarrazões (ID 348335881), a parte recorrida ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. alega que não houve cerceamento de defesa, argumentando que
"ante ao extenso lapso temporal decorrido, eventual perícia restaria prejudicada vez que não retrataria a realidade fática do evento danoso".

Sustenta que
"os laudos técnicos e regulação de sinistros acostados à inicial feitos a época do sinistro atestam a ocorrência de distúrbios elétricos decorrentes da rede externa de responsabilidade da ré, tais como, oscilação de energia, picos de tensão, sobre tensão, sub tensão, descargas elétricas e sobrecarga, como motivo determinante para a queima dos equipamentos".

Argumenta ainda que
"diversos tipos de equipamentos eletroeletrônicos são objeto de uso diuturno, para atendimento a necessidades mínimas de famílias (refrigeradores, máquinas de lavar, fornos de micro-ondas etc.) e de empresas (computadores, maquinário etc.) e que devido aos danos, tornarem-se irrecuperáveis, sendo necessária à imediata substituição dos mesmos".
Afirma que
"tais bens/objetos recuperados são devolvidos ao segurados e as peças inutilizáveis (queimadas/derretidas), por serem lixos eletrônicos, são descartadas pelas próprias assistências técnicas, sendo oportuno ressaltar, que tais miudezas, sem qualquer valor comercial, nunca estiveram em posse da seguradora".

Em relação ao nexo de causalidade e ao evento danoso, a apelada sustenta que "a Apelante não traz aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente".

Argumenta que "está comprovado nos autos que o evento danoso ter ocorrido como sendo, justamente a oscilação de energia elétrica que causou a queima dos equipamentos que guarneciam os imóveis".

Quanto aos laudos técnicos, a apelada defende sua validade com base no Módulo 9 da ANEEL, argumentando que "de acordo com o módulo 9 da ANEEL, a apuração do dano elétrico no equipamento, objeto da solicitação administrativa, será verificada consoante a conclusão do laudo de oficina". Cita o item 18 do referido módulo, que define o Laudo de Oficina como "o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento". Sustenta que, nos termos da Resolução 1.000 da ANEEL, art. 616, II, "a confirmação pelo laudo de oficina que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir pela concessionária".

A apelada também argumenta que a concessionária não apresentou os relatórios obrigatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST para afastar o nexo de causalidade, destacando que "o anexo IX da resolução normativa no 956, de 7 de dezembro de 2021, (Módulo 9 PRODIST), dispõe acerca da apuração do nexo causal, no item 25 e seguintes, determinando que a concessionária para afastar o nexo de causalidade, dever apresentar 05 relatórios". Cita o item 29 do Módulo 9, que estabelece que "todos os relatórios listados no item 26 devem constar no processo individualizado. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a perturbação poderia ter causado o dano reclamado".

Por fim, refuta a alegação de culpa exclusiva do segurado, questionando "de que forma o segurado, ora consumidor, poderia ser responsável por oscilações, pico de tensões que ocasionaram as descargas elétricas, ou quedas repetidas de energia elétrica?". Argumenta que "referidos fatores são de exclusiva responsabilidade da Apelada, vez que esta é a Concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica nos locais onde se localizam os imóveis assegurados pela Apelante". Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, com a condenação da apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), corrigida pelo INPC a partir do desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado, conforme comprovante de recolhimento das custas processuais. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ação originária foi proposta pela seguradora ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. em face da concessionária de energia elétrica ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando o ressarcimento dos valores que desembolsou a título de indenização securitária, em razão de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos de seu segurado, supostamente decorrentes de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela ré.

Conforme consta na sentença recorrida (ID 348335861), a seguradora firmou contrato de seguro com o segurado, representado pela apólice de n.o 33.14.021590491.0000000, obrigando-se a garantir eventuais danos ocasionados em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilação da rede de energia elétrica. Após a notificação de avarias nos bens do segurado, a seguradora procedeu às regulações e verificações necessárias, identificando o nexo de causalidade entre os eventos e os danos, como sendo causados por oscilação da tensão da energia fornecida pela ré, efetuando o pagamento da indenização no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Vejamos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

-
Da alegação de cerceamento de defesa

A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial nos equipamentos eletroeletrônicos supostamente danificados por oscilação na rede elétrica.

Inicialmente, cumpre destacar que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para a formação de seu convencimento, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, quando o juiz considera suficientes as provas já produzidas, não configura cerceamento de defesa.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu que a existência de laudo técnico qualificado acostado aos autos e a narrativa do sinistro dispensavam a produção de qualquer outro tipo de prova, considerando desnecessária a realização de perícia para o deslinde do processo.

Nesse sentido, o entendimento do Colendo STJ e de outros Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) A negativa de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas realizadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado. (...) (
AgRg no AREsp 232.024/SP
, 3a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 07/12/2015).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO
PROCESSO
, POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - NÃO VERIFICAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO SEGURADO - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS ELIDENTES - AUSÊNCIA - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE - PRESENÇA - DEVER DE RESSARCIMENTO - CONSTATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
NÃO PROVIDO.

- Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, ofensa aos princípios do devido
processo
legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, caracterize-se indispensável para a solução da lide, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

- O atual Código de Processual Civil, segundo os artigos 9.o e 10, consagrou, em seu texto, os Princípios do Contraditório e da Vedação da Decisão-surpresa, fomentando o diálogo entre os sujeitos processuais, balizado pelo princípio da boa-fé processual, para que a relação jurídico-processual se desenvolva de forma razoavelmente hígida, com vistas ao fim pretendido pelas partes, que é o pronunciamento jurisdicional final.

- O reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva depende de prova do dano, da culpa do agente e do nexo de causalidade entre os dois, nos termos do art.
186
do
Código Civil
.

- A frenagem brusca de veículo é ocorrência previsível no tráfego, agindo com imperícia e desatenção o motorista do veículo que segue atrás, inobservando distância a permitir que se evite a colisão pela traseira.

- Ficando evidenciado, nos autos, que a dinâmica do acidente deu-se em virtude de impacto na traseira do veículo do segurado, pelo automóvel conduzido pela parte ré, cabe a esta elidir a presunção de culpa que lhe recai. - Não o fazendo, deve ser condenada a ressarcir, à seguradora, os valores despendidos com o conserto do automóvel, nos termos do art.
786
do
Código Civil
. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.22.006661-7/001
,
Relator
(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL,
julgamento
em 07/06/2022, publicação da sumula em
13
/
06
/
2022
)

Ademais, é importante considerar que, conforme argumentado pela parte apelada, o extenso lapso temporal decorrido desde o evento danoso tornaria a perícia técnica prejudicada, não retratando com fidelidade a realidade fática do sinistro.

Soma-se a isso o fato de que os equipamentos danificados, por serem de uso cotidiano e essencial, foram reparados ou substituídos, sendo as peças danificadas descartadas pelas assistências técnicas, o que inviabilizaria a realização de perícia direta nos bens.

Nesse contexto, a realização de perícia técnica nos equipamentos, além de inviável do ponto de vista prático, seria inócua para a solução da controvérsia, não se justificando o retorno dos autos à fase instrutória.

Portanto, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em análise,
rejeitando
a preliminar suscitada pela apelante.

- DO MÉRITO.

A apelante questiona a validade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, alegando que seriam genéricos e inconclusivos, produzidos unilateralmente, sem a realização de inspeção técnica adequada.

Contudo, é importante observar que o Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), editado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), reconhece expressamente o laudo de oficina como meio idôneo para comprovar a existência de dano elétrico em equipamentos.

Conforme dispõe o item 17 do referido módulo,
"a existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios".

O item 18, por sua vez, define o Laudo de Oficina como
"o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento".

Ainda segundo o Módulo 9 do PRODIST, em seu item 21,
"caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado",
ressalvadas algumas exceções específicas. O item 22 complementa que
"a distribuidora não pode se negar a receber Laudos de Oficina do consumidor, mesmo que não os tenha solicitado".

Portanto,
a própria agência reguladora confere ao laudo emitido por oficina especializada a condição de meio de prova idôneo
para atestar a natureza elétrica de um dano, não se exigindo, para tanto, a formalidade de uma perícia judicial ou a qualificação específica do subscritor para além daquela inerente à sua atividade profissional.

No caso em análise, a seguradora instruiu sua pretensão com a apólice de seguro, os avisos de sinistros, laudos com fundamentação técnica e a qualificação adequada do profissional, além de comprovantes de indenizações securitárias, documentos que comprovam que a causa dos danos teria decorrido de distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição.

Quanto ao nexo causal, o Módulo 9 do PRODIST estabelece procedimentos específicos para sua averiguação, dispondo em seu item 25 que o
"exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado".

Os itens 26 a 29 do mesmo módulo estabelecem os procedimentos que a concessionária deve seguir para averiguar as perturbações na rede elétrica e a existência de nexo causal em relação aos danos ocorridos nas unidades consumidoras, impondo-lhe a adoção de medidas específicas e a apresentação de relatórios detalhados.

Conforme destacado pela parte apelada, o item 29 do Módulo 9 dispõe expressamente que
"todos os relatórios listados no item 26 devem constar no processo individualizado. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a perturbação poderia ter causado o dano reclamado".

No caso em análise, a concessionária apelante não apresentou os relatórios exigidos pela regulamentação da ANEEL para afastar o nexo de causalidade, limitando-se a alegar genericamente a ausência de comprovação das oscilações na rede elétrica, sem trazer aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que sua rede de distribuição funcionou perfeitamente no dia dos fatos.

Nesse contexto, aplicando-se a regra prevista no item 29 do Módulo 9 do PRODIST, considera-se que efetivamente houve perturbação na rede elétrica que poderia ter causado os danos reclamados.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à requerida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.

A propósito, vejo que a matéria é pacificada em todas as Câmaras de Direito Privado, nesta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora” (TJMT– 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1018723-80.2019.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR - DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II - Em que pese a acusação de ausência de comunicação administrativa, o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5o inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 1025160-74.2018.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES ÀS SEGURADAS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1048321-79.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020).

No caso em análise, a concessionária apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não tendo demonstrado a exclusão de sua responsabilidade.

Portanto, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar.

Outrossim, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
"o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro".

O artigo 786 do Código Civil, por sua vez, dispõe que
"paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano".

No caso em análise, restou comprovado que a seguradora pagou ao segurado a importância de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de indenização securitária, sub-rogando-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, no caso, a concessionária de energia elétrica.

Não houve impugnação específica quanto ao comprovante de pagamento e ao valor pago ao segurado, tornando-se este incontroverso.

Quanto à alegação da apelante de que seria necessária a entrega do salvado, cabe destacar que, conforme bem observado na sentença recorrida,
"descabe a necessidade de entrega do salvado, já que tal regramento de entrega existe em decorrência de contrato firmado entre o segurado e a seguradora, o que não é o caso dos autos, ou seja, não há qualquer previsão para tanto".

Portanto, comprovados o pagamento da indenização securitária e o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço pela concessionária, a seguradora faz jus ao ressarcimento dos valores desembolsados, nos limites da sub-rogação.

A apelante alega a possibilidade de culpa exclusiva do usuário, argumentando que a concessionária não pode ser responsabilizada por danos decorrentes de deficiência técnica das instalações internas da unidade consumidora ou de sua má utilização.

Contudo, tal alegação é genérica e desprovida de qualquer elemento probatório que a sustente. A
apelante não apresentou qualquer indício concreto de que os danos teriam sido causados por problemas nas instalações internas do imóvel do segurado ou por má utilização dos equipamentos.

Ademais, competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar oscilações na rede elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor. Portanto, não havendo prova de culpa exclusiva do usuário ou de qualquer outra excludente de responsabilidade, mantém-se o dever de indenizar da concessionária.

Diante desse contexto, inexistindo cerceamento de defesa, devidamente comprovado o dano elétrico por meio de prova técnica idônea e não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora — tampouco qualquer excludente de responsabilidade — impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Comprovados, ainda, o pagamento da indenização securitária e o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos suportados, revela-se legítimo o direito de regresso da seguradora, nos limites da sub-rogação. Assim, não há reparo a ser feito na sentença, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observado o limite estabelecido no §2o do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026